Tribunal: TJES
Processo: 5002456-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002456-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002456-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ORIGEM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. REQUERIMENTO POR ADVOGADOS NÃO HABILITADOS COMO ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LEI 13.964/2019. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus visando o relaxamento de prisão preventiva decretada por supostas ameaças e descumprimento de medidas protetivas, sob alegação de ilegitimidade da parte requerente. Liminar deferida para relaxar a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à validade da decretação de prisão preventiva provocada diretamente por advogados da vítima sem habilitação formal e sem prévia manifestação ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advento da Lei nº 13.964/2019 consolidou o sistema acusatório, vedando a decretação de prisão preventiva de ofício ou por provocação de parte ilegítima.

Constatado que a custódia foi determinada após pleito de causídicos particulares sem o status de assistentes de acusação, resta configurado o vício de iniciativa.

A jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que a legitimidade para o requerimento é condição de validade da medida extrema.

O relaxamento por vício formal impõe a confirmação da liminar que sustou o constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e concedida para relaxar a prisão, confirmando-se a medida liminar, ressalvada a possibilidade de novo decreto por requerimento legítimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER A ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 24 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002456-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ORIGEM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA, irresignado com a r. decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos de origem.

A peça acusatória e os documentos que instruem o writ narram, em síntese, que o paciente teria ameaçado a vítima de morte, proferindo dizeres como "vou te dar 10 tiros", possuindo supostamente arma de fogo e descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que decretou a custódia cautelar. Sustenta, para tanto, que a segregação foi determinada mediante requerimento de advogados da vítima que não possuíam habilitação como assistentes de acusação, e sem a prévia oitiva do Ministério Público, o que violaria o sistema acusatório. No mérito, requer a revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea.

A liminar foi por mim deferida conforme decisão de ID 18190059, oportunidade em que determinei o relaxamento da prisão do paciente ante o vício formal detectado na origem.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. ID 18824981, opinou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua concessão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama desenhado nos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de supostas ameaças de morte contra sua ex-companheira e descumprimento de medidas protetivas. Contudo, a gênese da controvérsia reside na legitimidade da iniciativa que culminou na medida extrema.

Passo à análise da nulidade arguida.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é nula de pleno direito, pois o magistrado de primeiro grau acolheu pedido formulado diretamente por advogados particulares da vítima, os quais sequer estavam habilitados como assistentes de acusação no feito.

Argumenta que, após o advento do Pacote Anticrime, o juiz não pode decretar a prisão de ofício, nem tampouco ser provocado por parte ilegítima, sob pena de grave ofensa ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para a existência de um erro in procedendo inafastável. Conforme se extrai do ID correspondente à decisão constritiva, o juízo a quo decidiu prontamente após petição atravessada pelo patrono da vítima, sem que houvesse, naquele momento, requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial.

O cenário demonstra que os advogados da vítima atuaram sem a devida formalização da assistência à acusação, atropelando o rito procedimental estabelecido no Código de Processo Penal.

Dessa forma, cai por terra a higidez do ato decisório, pois a prova dos autos revela que o magistrado de piso agiu como um juiz-ator, suprindo a inércia dos órgãos de perseguição penal legitimados. Sob essa ótica, a proteção à mulher e a gravidade das ameaças, que não se ignora, devem ser exercidas estritamente dentro dos trilhos da legalidade.

O encaixe entre os fatos e a norma processual vigente veda a atuação supletiva do magistrado na fase investigativa ou no curso da ação sem provocação válida dos legitimados do art. 311 do CPP.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"A ausência de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial impede a decretação da prisão preventiva, sob pena de nulidade absoluta por violação ao sistema acusatório." (STJ - AgRg no RHC 170559, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data: 18/10/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"3. Com a reforma da lei processual penal trazida pelo Pacote Anticrime e introduzida no artigo 311, do CPP, é defeso ao Juiz, de ofício, decretar a prisão provisória do réu. Nesse contexto, a decisão tomada pela autoridade coatora padece de vício calcado na origem. Isto porque não há requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5001085-34.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)”

Portanto, firme nessas considerações, entendo que o relaxamento da prisão é medida que se impõe por vício de iniciativa, o que motivou o deferimento da liminar anteriormente pleiteada.

Imperioso destacar, que o presente veredito não analisa o mérito da necessidade da prisão, que parece latente diante da gravidade concreta das ameaças, mas tão somente sua forma.

O relaxamento ora confirmado não impede que o Ministério Público, ao tomar ciência dos fatos, formalize o pedido de custódia perante o juízo de origem, caso entenda necessário para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e CONCEDO A ORDEM para relaxar a prisão preventiva de ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA
por nulidade formal, confirmando a liminar outrora deferida.

É como voto.

03

Vitória/ES, 24 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.